Tribunal: TCU
Processo: 007.066/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5525/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.066/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Santos Ramos (XXX.848.020-XX); Angelica Sabrina Oliveira Fialho (XXX.218.890-XX); Eliezer Lima Vieira (XXX.911.140-XX); Elisete Schveihardt (XXX.400.010-XX); Gleiciane dos Santos Xavier (XXX.758.630-XX); Lenise Silva dos Santos (XXX.946.300-XX); Naizana Prass (XXX.223.660-XX); Otavio Cassepp Borges (XXX.702.100-XX); Patricia de Moraes da Silva Rivarola (XXX.780.430-XX); Sandro Luis de Barros Souza (XXX.376.310-XX) 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.